Tribunal: TJBA
Processo: 0503433-75.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0503433-75.2018.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAGI

Advogado(s): LUIS AFONSO VIEIRA SOUSA

APELADO: RAILTON DE OLIVEIRA RAMOS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA P
ELO
MUNICÍPIO
DE ITAGI
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NA FORMA DO ART. 485, §1º, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itagi contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de Railton de Oliveira Ramos, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de inércia do exequente mesmo após intimação para manifestação. A decisão foi mantida após rejeição de embargos de declaração. A municipalidade sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do advogado constituído, e requer o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono da causa, à luz do art. 485, §1º, do CPC, diante da alegada ausência de intimação pessoal do autor para suprir a omissão processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de 05 (cinco) dias, condição que não foi observada no caso concreto.

4. O juízo de origem suprimiu a intimação prevista no art. 485, §1º, do CPC, antecipando a extinção do processo sem conferir ao ente municipal exequente a oportunidade legalmente assegurada de impulsionar o feito, o que configura vício de procedimento e nulidade da sentença.

5. A alegação do apelante quanto à necessidade de intimação do advogado constituído não procede, tendo em vista que a representação do Município em juízo ocorre na forma do art. 75, inciso III, do CPC, sendo correta a intimação dirigida à pessoa do prefeito.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a ausência de intimação pessoal do autor, na forma exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, configura erro de procedimento e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 75, III; 183, §1º; 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0318708-85.2015.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 03.02.2022; TJ-BA, Apelação nº 0302712-61.2014.8.05.0137, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 15.09.2023; TJ-BA, Apelação nº 0000147-16.2006.8.05.0191, Rel.ª Des.ª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 23.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0503433-75.2018.8.05.0141, em que figuram como apelante
MUNIC
Í
PIO DE ITAGI
e como apelado
RAILTON DE OLIVEIRA RAMOS
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237